Tribunal: TJPA
Processo: 0014446-51.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0014446-51.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: WALCY CEZAR DA SILVA RIBEIRO
APELADO: RENATO LOBATO TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
E II, C/C ARTIGO 14, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO APELADO A PARTIR DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DESTE E DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
01. A dúvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato da juíza a quo mostram-se incólumes de máculas. Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal.
02. Apelo conhecido e não provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0014446-51.2013.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: WALCY CEZAR DA SILVA RIBEIRO
APELADO: RENATO LOBATO TRINDADE
DEFENSOR PÚBLICO: EDGAR MOREIRA ALAMAR
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, frente à sentença absolutória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação na qual imputava a Renato Lobato Trindade a conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
e II, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal.

Na denúncia (fls. 02 a 04), narra o apelante

que, em 19/06/2013, por volta das 19h30, na Travessa 25 de Junho, Passagem Epitácio, bairro do Guamá, nesta cidade, o apelado, em coautoria com dois indivíduos desconhecidos, sob grave ameaça, pois um destes portava uma arma de fogo, subtraiu de Albert da Silva Lisboa, um aparelho celular ¿Nokia¿ e uma bicicleta ¿Caloi¿; sendo que, populares efetivaram a detenção do apelado, quando ainda em fuga, e o repassaram a policiais militares para apresentação à autoridade competente.

Houve o recebimento correlato (fl. 80), seguido de resposta escrita com reservas para debater o mérito em sede de alegações finais (fl. 86).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram a vítima e 02 (duas) testemunhas (policiais militares) e o apelado utilizou-se do direito de permanecer em silêncio (fls. 119 a 120, 127 a 128 e 145 a 147).

As partes apresentaram memoriais (fls. 148 a 154 e 155 a 157).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo apelante e absolveu, consequentemente, o apelado
,
com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 158 a 160).

As razões do apelo voltaram-se à comprovação da autoria do apelado, a partir da confissão extrajudicial deste e dos depoimentos colhidos em juízo, e culminaram no pleito de reforma da sentença para a natureza condenatória (fls. 165 a 169).

As contrarrazões, suscitando os princípios da presunção de inocência, do devido processo legal e do
in dubio pro reo
, firmaram-se pela manutenção do ato ora impugnado (fls. 172 a 177).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 178).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o presente recurso conhecido e improvido (fls. 184 e 187).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Não obstante os respeitosos argumentos do
dominus litis
,

de ser suficiente o conjunto probatório para a condenação do apelado quanto ao crime de roubo majorado pelo uso de arma e concurso de pessoas, na forma tentada (artigo 157, §2º, incisos I - redação anterior à
Lei nº 13.654/2018
- e II, c/c artigo 14, inciso I, todos do Código Penal), faz-se imperiosa a fiel transcrição, abaixo, do excerto do ato ora recorrido (fl. 159):
A testemunha Luciel Quaresma de Souza não recordou da fisionomia do réu em audiência, assim como não recordou do fato.
A testemunha Pablo do Nascimento não recordou da fisionomia do réu, mas recordou do fato, esclarecendo que no dia dos fatos populares acionaram a viatura, porque um rapaz estaria roubando uma bicicleta. Foram até a testemunha e ela indicou o réu como autor do fato. Pelo que recorda o produto do roubo foi uma bicicleta.
A vítima Alberth da Silva Lisboa narrou ter sido vítima de assalto apenas uma vez. Foi abordado por Renato, e este portava uma arma de fogo, juntamente com mais três rapazes. Eles levaram seus pertences. Apenas um deles estava armado, mas não era o réu, e sim um parceiro dele. Eles estavam em três bicicletas. O acusado não estava armado, assim como não foi ele que o abordou, mas ele dava ordens e falava que era para atirar na vítima, caso ela reagisse. Sua bicicleta era nova, possuía três meses de uso e custou cerva de R$ 900,00. Seu celular também era novo. A população pegou o réu e disse que ele estava no meio, e depois o reconheceu, pois lembra que o réu tinha uma tatuagem. Como estava nervoso não reparou no desenho da tatuagem. O réu foi preso a um quarteirão de distância do local do assalto, e havia acabado de ocorrer o roubo. O réu usava a mesma roupa da pessoa que o assaltou. O réu estava com uma bermuda branca, mas sem camisa. Não conhecia o réu nem de vista. O indivíduo portava um revólver, mas não tem certeza do calibre. O réu não saiu em sua bicicleta, e sim um parceiro dele. Elton não presenciou o fato, pois ele havia acabado de entrar na casa dele. Ele viu apenas quando eles fugiram. Não teria condições de identificar a pessoa que a assaltou. Ficou traumatizado com o assalto. O réu era magro e baixo. Conseguiu visualizar o rosto do acusado. Os populares apontaram o réu como autor do crime de roubo, pois o viram fugindo, largando a bicicleta dele. O reconhecimento do réu na viatura ocorreu por volta de 30 minutos depois do fato.
O réu permaneceu em silêncio
As provas produzidas, em contraditório, são frágeis para sustentar um decreto condenatório contra o réu.
As testemunhas não foram capazes de reconhecer o réu, além de não terem presenciado o fato, enquanto a vítima ter se mostrado vacilante e insegura quanto a apontar a autoria delitiva do réu, pois em um momento afirmou que conseguiu visualizar o rosto do réu, em outro momento afirmou que os populares que afirmaram que o réu era o autor do crime, não dando a certeza necessária de que estivesse segura quanto ao reconhecimento do réu.
Toda e qualquer condenação deve ser lastreada por elementos seguros de prova, a fim de se evitar a suprema injustiça de se condenar um inocente, motivo pelo qual, não havendo provas contundentes acerca de autoria delitiva, o réu deve ser absolvido.

Constato, assim, que a julgadora de primeiro grau formou seu convencimento pela absolvição do apelado, a partir de análise coerente e objetiva dos depoimentos colhidos judicialmente.

A dúvida em torno da responsabilidade penal do apelado, a presunção de inocência e a devida fundamentação do convencimento correlato da juíza
a quo
mostram-se incólumes de máculas.

Nesse contexto, é de se respeitar o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, acompanhando o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator